Tribunal: TCU
Processo: 024.008/2014-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento em aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 7207/2014-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011, encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União, bem como à Consultoria Jurídica do TCU, as informações relativas à ação 0000759-21.2015.5.14.0003, que tramitou perante a 3a Vara do Trabalho de Porto Velho, ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União e à Consultoria Jurídica deste Tribunal, para que adotem as providências judiciais cabíveis, inclusive quanto ao possível vício de competência; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao juízo da 3a Vara do Trabalho de Porto Velho e ao Conselho Nacional de Justiça, para ciência; 9.3. dar ciência desta deliberação à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso.